Tribunal: TJDFT
Processo: 0737166-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0737166-19.2024.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Recorrente(s): W CENTER COMERCIAL LTDA E LEVINOS PARTICIPAÇÕES LTDA Recorrido(s): ROBERIO CARDOSO FERNANDES Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ==================== DECISÃO ==================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por W CENTER COMERCIAL LTDA (antiga ORTHO LIFE SHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS) E LEVINOS PARTICIPAÇÕES LTDA contra decisão (ID 206695232) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0706109-69.2018.8.07.0007, ajuizada por ROBÉRIO CARDOSO FERNANDES em desfavor de DENES LEVINO DE OLIVEIRA, deferiu pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir o patrimônio das empresas que compõem o grupo econômico “Ortho Life”, nos seguintes termos: “Trata-se de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica movido por ROBERIO CARDOSO FERNANDE em desfavor de ORTHO LIFE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 11.908.269/0001-97; D&amp;E CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 17.738.983/0001-60; ORTHO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME - CNPJ: 27.586.578/0001-28; ORTHO LIFE SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ: 11.098.825/0001-07; e SANDRO LEVINO DE OLIVEIRA - CNPJ: 10.944.953/0001-61. Ao ID 169846967, a parte autora alega a existência de grupo econômico entre as empresas administradas por pessoas da mesma família, bem como a ocorrência de desvio de finalidade e abuso de direito das pessoas jurídicas com o propósito de fraudar credores, pugnando pela desconsideração inversa da personalidade jurídica. Sustenta a parte autora que as pessoas jurídicas elencadas possuem como sócio administrador o Sr. SANDRO LEVINO DE OLIVEIRA, irmão do executado. Acrescenta, ainda, que as empresas dividem o mesmo endereço eletrônico, qual seja, "www.grupoortholife.com.br”, além de possuírem o mesmo objeto social. Assim, postula pelo reconhecimento do grupo econômico, a fim de determinar a inclusão das empresas acima elencadas, no polo passivo da presente ação, com responsabilização pelo pagamento do débito exequendo. Devidamente citadas (IDs 175648569, 191379971, 176834600 e 175649242), as partes ORTHO LIFE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA; D&amp;E CLINICA ODONTOLOGICA LTDA; RTHO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME; e ORTHO LIFE SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, deixaram transcorrer o prazo para apresentação de defesa. SANDRO LEVINO DE OLIVEIRA, CNPJ: 10.944.953/0001-61 devidamente citado ao ID 200443218, apresentou impugnação ao ID 203397285. Manifestação da parte autora ao ID 206441765. É o breve relato, decido. Conforme o artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, o juiz pode decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. O parágrafo 4o do mesmo artigo, por sua vez, salienta que “a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica”. Desse modo, é imperativa a demonstração inequívoca de que se desvirtuou o objetivo social da pessoa jurídica para perseguirem fins não previstos contratualmente, confundindo-se a atuação do sócio ou do administrador com o funcionamento da própria sociedade, não sendo possível distinguir a separação patrimonial entre ambos (GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2017). A hipótese em apreço se amolda à desconsideração da personalidade jurídica “inversa", por meio da qual é possível estender à Pessoa Jurídica a responsabilidade por atos praticados pelo seus sócios de modo abusivo ou fraudulento. No caso em análise, vislumbra-se a existência da operação de várias empresas do mesmo ramo para consecução do mesmo objeto social, o que se depreende de sua apresentação como "grupo ortho life" em sítio eletrônico e nas redes sociais, porém com personalidades jurídicas distintas e representados por sócios com vínculo parental. À vista do exposto, considerando o panorama fático, é forçoso reconhecer que o executado, em razão das dificuldades em honrar as obrigações assumidas, passou a exercer a atividade econômica sob o véu das pessoas jurídicas, cujos sócios-administradores são seus irmãos. Portanto, as empresas constituem entre si grupo econômico. Entretanto, ainda que reconhecida a existência do grupo econômico, para a análise da solidariedade entre as empresas em relação às obrigações contraídas, ou, como no caso em análise, entre os seus sócios, é necessária a observação dos requisitos para a concessão da desconsideração da personalidade jurídica inversa. Ficou demonstrada nos autos, a utilização abusiva da personalidade jurídica das empresas, como forma de dificultar ou impedir os credores do executado de recuperarem os créditos constituídos em seu desfavor, configurando nítido desvio de finalidade. Corroborando esse entendimento, em que pese as alegações de que a empresa D&amp;E CLINICA ODONTOLOGICA LTDA não mais pertence ao executado, a procuração, juntada aos autos ao ID 169849545, revela que o executado possui procuração para gerir e administrar a pessoa jurídica em comento. Ademais, a impugnação apresentada, ao ID 203397285, afirma que “Denes Levino de Oliveira anteriormente detinha uma empresa odontológica que, nos anos de 2018/2019, enfrentou dificuldades financeiras, acumulando um passivo superior a três milhões de reais.” Os documentos apresentados ao ID 203397291, ratificam a conclusão de utilização abusiva da personalidade jurídica das empresas, notadamente por indicar que a alteração no quadro societário da empresa, com a exclusão do executado, ocorreu somente após suposta crise financeira. Diante do exposto, DEFIRO o incidente de desconsideração inverso para: 1) reconhecer a existência de grupo econômico entre as empresas ORTHO LIFE CLÍNICA ODONTOLOGICA, D&amp;E CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, ORTHO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA – ME, ORTHO LIFE SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA e SANDRO LEVINO DE OLIVEIRA; 2) atribuir-lhes a responsabilidade pelo débito exequendo, estendendo-lhes os efeitos da presente execução. (...).” Em suas razões recursais (ID 63665854), os agravantes suscitam, preliminarmente, violação ao devido processo legal, porquanto o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi deferido sem adequada instrução probatória, nos termos do art. 134, § 4o, do CPC, razão pela qual está configurado o vício processual, com anulação de toda a execução, sobretudo pelo risco de causar danos irreversíveis às agravantes. No mérito, alegam, em síntese, que: (i) além de os vínculos familiares entre os sócios das empresas agravantes e o executado Denes Levino de Oliveira, bem como o compartilhamento de endereço eletrônico, serem insuficientes para configurar a confusão patrimonial ou desvio de finalidade, não foi apresentada qualquer prova concreta de que o patrimônio das empresas esteja sendo confundido com o patrimônio pessoal dos sócios ou de que as empresas estejam atuando de maneira coordenada para prejudicar credores, de modo que, como as empresas da família Levino de Oliveira atuam de forma independente, não há evidências de que Denes Levino de Oliveira exerça qualquer controle sobre as agravantes; (ii) a decisão combatida desconsidera a autonomia patrimonial das empresas, presumindo indevidamente a existência de grupo econômico sem comprovação dos requisitos legais, sobretudo pela inexistência de indícios concretos de que as empresas estejam sendo utilizadas de forma abusiva. Com tais argumentos, fundamentam a concessão do efeito suspensivo no fato de que a desconsideração da personalidade jurídica representar risco iminente para as empresas, sobretudo pela falta de comprovação dos elementos que justifiquem a medida, que pode resultar em bloqueios de contas bancárias, penhoras de bens e outros atos constritivos, de maneira que tais medidas não apenas comprometem a saúde financeira da empresa, mas também podem levar à interrupção de suas atividades, afetando a continuidade de seus negócios e sua reputação no mercado. No mérito, pugnam pela reformada da decisão combatida que deferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Preparo recolhido (ID 63665858). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse sentido, segundo o art. 373, I do CPC[1], o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995[2] quanto o art. 300, ambos do mesmo Código, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para que seja concedido tal efeito, conforme a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Assim, numa análise preliminar, não vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar pleiteada. Inicialmente, inviável acolher a tese de nulidade por violação ao devido processo legal, porquanto, além de preenchido o requisito do art. 133 do CPC, qual seja, requerimento da parte para processamento do incidente, as empresas agravantes foram devidamente intimadas para impugnarem os fundamentos apresentados (ID 169846967), ocasião em que deixaram transcorrer o prazo para apresentação de defesa, já havendo, inclusive, manifestação deste Colegiado quanto à idoneidade da instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica na espécie (Agravo de Instrumento no 0744081-21.2023.8.07.0000, Acórdão 1798859, transitado em julgado em 15/02/24), sem qualquer irresignação das partes (ID 181426762). Quanto ao mérito, não verifico a probabilidade do direito capaz de afastar os argumentos expostos na decisão agravada, os quais foram lançados com base no acervo probatório e nos fundamentos legais do art. 50, §§ 1o e 2o, do Código Civil. A decisão demonstrou os indícios da existência do grupo econômico e dos requisitos do art. 50, §§1o e 2o, do CC[3], mas os agravantes, aparentemente, não foram capazes de elidir os fundamentos da decisão recorrida. A propósito, além de as empresas que compõem o grupo se intercalarem como beneficiárias das transações comerciais realizadas com terceiros (ID 169846967, págs. 07/08), observa-se que possuem o mesmo nome fantasia (Ortho Life), são administradas pelo mesmo grupo familiar (irmãos), no mesmo ramo comercial (com compartilhamento de endereço eletrônico), inclusive, com indícios de ingerência do devedor Denes Levino sobre o conglomerado empresarial, a fim de utilizá-las para impedir/dificultar a recuperação de créditos devidos aos credores, configurando desvio de finalidade, materializado no uso anormal das pessoas jurídicas, com destinação diversa da prevista nos contratos sociais, com o propósito de lesar credores, tal como na espécie, seja pela atuação como sócio oculto da empresa Levinos Participações, com destaque para a unicidade dos endereços comerciais (ID’s 94895555 e 203397294, pág. 2), seja pela saída do contrato social da Empresa Ortho Life um mês antes do ajuizamento da presente ação (ID 203397291, pág. 02). Assim, diante da presença de elementos concretos que comprovem o alegado abuso das personalidades jurídicas por parte do executado, compreendo, em sede de cognição sumária, que a decisão agravada se mostra em harmonia com o acervo probatório e conforme a legislação que disciplina a temática. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 09 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.